Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 74478690, o SINDIRETA informou que a substituída ADRIANA MORENO CARDOSO renuncia ao crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o referido pedido. Brasília, 1 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR